Tribunal: TJDFT
Processo: 0743051-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743051-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCOSTA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CCOSTA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA. contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais do apelado para condená-la ao pagamento atualizado de R$ 373.444,03 (ID 39506223). Cuida-se de ação monitória com vistas à cobrança da dívida de R$ 316.710,65, decorrente de proposta de renegociação de dívida com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 9.646,19. A apelante sustenta que (ID 39506227): 1) o art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/2004, convertida pela Medida Provisória no 2.170/2001, que trata sobre capitalização de juros, é materialmente inconstitucional, uma vez que foi editada em desconformidade com o art. 62, III, da Constituição Federal, visto que a matéria deve ser regulamentada por Lei Complementar, nos termos do seu art. 192; 2) ilegalidade da cobrança de juros compostos sobre dívidas, por ser altamente nociva à coletividade, especialmente aos consumidores, motivo pelo qual incide a limitação do Decreto-lei no 22.626/1933; 3) a constitucionalidade da norma foi definida apenas do ponto de vista formal, não em relação à matéria; 4) vício e inaplicabilidade da Súmula no 596 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que decidiu matéria constitucional, em usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal; 5) a dívida deve ser renegociada para o valor de R$ 338.652,77, em 120 parcelas de R$ 2.822,10 (dois mil e oitocentos e vinte e dois reais e dez centavos). Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a revelia e cassada a sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, a reforma da sentença, para afastar a condenação, em decorrência da quitação da obrigação pela via administrativa ou para limitá-la ao valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), em observância à proporcionalidade indenitária (Súmulas no 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça). Sem preparo, pela concessão da gratuidade da justiça (ID 123245584 – autos originários). Contrarrazões apresentadas, com preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade (ID 39506234). O último requerimento do apelante diz respeito ao parcelamento mais alongado da dívida, pelo prazo de 120 (cento e vinte meses). O apelado, nas contrarrazões, nada disse quanto à proposta de parcelamento. Nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, intimem-se a apelante e o apelado para manifestação sobre a viabilidade de transação quanto ao objeto da lide. Brasília-DF, 8 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator